Tribunal: STM
Processo: 7000899-51.2021.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SUSCITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DA LEI Nº 8.069/1990. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. CONVERSÃO EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DEFERIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Improcedência da preliminar de extinção da Representação, por ausência de requisitos legais, suscitada pela Defesa, tendo em vista que o Representado foi condenado, como incurso no art. 241-B da Lei nº 8.069/1990 ("Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente), à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, embora tenha sido substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos.
II. Ressalte-se que o fato de ter havido a conversão da reprimenda por duas penas restritivas de direito não apaga a condenação referente à pena privativa de liberdade imposta ao Representado pela Justiça Federal, para fins de análise do cabimento de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade.
III. Nesse ponto, cumpre enfatizar que, em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, o Representado cumprirá a pena privativa de liberdade, que será reconvertida, ex vi do disposto no art. 44, § 4º, do Código Penal. Precedente do STM.
IV. Portanto, inequivocamente, a presente Representação preencheu o requisito objetivo previsto no art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
V. No mérito, o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos autos da presente Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, deve ser julgado procedente, tendo em vista que estão presentes os critérios objetivos e subjetivos.
VI. A conduta do Representado não é compatível com um Oficial das Forças Armadas, mormente, in casu, envolvendo um crime repugnante de caráter sexual, que expõe a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, oriundo de um professor que realizou os atos no interior da Sala da Chefia do Setor de Educação Física do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Destaca-se que somente o Representado tinha acesso ao local, onde foi constatado que o conteúdo pornográfico fora baixado e armazenado.
VII. Ressalte-se que  ao incorporar, no ordenamento jurídico pátrio, a Convenção sobre Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio do Decreto Legislativo nº 28/1990 e do Decreto nº 99.710/1990  o Brasil se comprometeu, perante a comunidade internacional, a combater delitos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.
VIII. Registre-se, por oportuno, que a Convenção sobre os Direitos da Criança foi o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, tendo sido ratificado por 196 (cento e noventa e seis) países.
IX. Frise-se que os critérios subjetivos fixados em lei foram, inequivocamente, violados diante da conduta criminosa e reprovável do ora Representado, em ofensa aos preceitos éticos descritos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
X. Cumpre enfatizar que a conduta do Representado é de altíssima gravidade e extensão, pois macula toda a sua carreira, fere os princípios da ética militar e profissional, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, motivo pelo qual a presente Representação proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar deve ser deferida.
XI. Representação acolhida, para declarar o Representado indigno para com o Oficialato e, por conseguinte, determinar a perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, e do art. 120, inciso l, da Lei nº 6.880/1980.
XII. Após o trânsito em julgado, comunique-se o egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ex vi do disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1º, inciso l, alínea f, da Lei Complementar nº 64/1990.
XIII. Deferimento da Representação. Decisão unânime.

Inteiro teor:
10/03/2023, 20:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669822949659136445986656458&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/11/2022
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000899-51.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO: MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL (VIDEOCONFERÊNCIA) DE 1º DE AGOSTO DE 2022, APÓS O
RETORNO DE VISTA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, DE EXTINÇÃO DO FEITO, POR
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL,
CONTRA O VOTO DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE ACOLHIA A
PRELIMINAR DEFENSIVA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU ACOLHER A REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAR O TEN CEL EX
LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA INDIGNO PARA COM O
OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A PERDA DE SEU POSTO
E DE SUA PATENTE, "EX VI" DO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E DO ART. 120, INCISO L, DA LEI Nº
6.880/1980. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, DETERMINOU QUE SEJA
COMUNICADO O EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, "EX VI" DO
DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, C/C O
ART. 1º, INCISO L, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
QUANTO À PRELIMINAR. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

10/03/2023, 20:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669822949659136445986656458&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

10/03/2023, 20:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847836194145785&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/08/2022
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000899-51.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PROCURADOR(A): ANTÔNIO PEREIRA DUARTE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO: MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, APÓS A PRELIMINAR
LEVANTADA PELO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL, PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR),
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ( REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA , LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. A DEFESA SERÁ INTIMADA DA
SESSÃO DE CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. MILTON
BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE .
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PEDIDO VISTA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
1/13
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000899-51.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO
SUSCITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITO
OBJETIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. CRIME
PREVISTO NO ART. 241-B DA LEI Nº 8.069/1990. ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS.
CONVERSÃO EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
TRÂNSITO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE
PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. DEFERIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. Improcedência da preliminar de extinção da Representação, por
ausência de requisitos legais, suscitada pela Defesa, tendo em vista que
o Representado foi condenado, como incurso no art. 241-B da Lei nº
8.069/1990 ("Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio,
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”), à pena
privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, embora tenha sido substituída
por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço
à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários
mínimos.
II. Ressalte-se que o fato de ter havido a conversão da reprimenda por
duas penas restritivas de direito não apaga a condenação referente à
pena privativa de liberdade imposta ao Representado pela Justiça
Federal, para fins de análise do cabimento de Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade.
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
2/13
III. Nesse ponto, cumpre enfatizar que, em caso de descumprimento
injustificado da pena restritiva de direitos, o Representado cumprirá a
pena privativa de liberdade, que será reconvertida, ex vi do disposto no
art. 44, § 4º, do Código Penal. Precedente do STM.
IV. Portanto, inequivocamente, a presente Representação preencheu o
requisito objetivo previsto no art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição
Federal de 1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80, que dispõe
sobre o Estatuto dos Militares. Preliminar rejeitada. Decisão por
maioria.
V. No mérito, o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, nos autos da presente Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade, deve ser julgado procedente, tendo em
vista que estão presentes os critérios objetivos e subjetivos.
VI. A conduta do Representado não é compatível com um Oficial das
Forças Armadas, mormente, in casu, envolvendo um crime repugnante
de caráter sexual, que expõe a vulnerabilidade de crianças e
adolescentes, oriundo de um professor que realizou os atos no interior
da Sala da Chefia do Setor de Educação Física do Colégio Militar do
Rio de Janeiro. Destaca-se que somente o Representado tinha acesso
ao local, onde foi constatado que o conteúdo pornográfico fora baixado
e armazenado.
VII. Ressalte-se que – ao incorporar, no ordenamento jurídico pátrio, a
Convenção sobre Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas por meio do Decreto Legislativo nº 28/1990 e do
Decreto nº 99.710/1990 – o Brasil se comprometeu, perante a
comunidade internacional, a combater delitos relacionados à
exploração sexual de crianças e adolescentes.
VIII. Registre-se, por oportuno, que a Convenção sobre os Direitos da
Criança foi o instrumento de direitos humanos mais aceito na história
universal, tendo sido ratificado por 196 (cento e noventa e seis) países.
IX. Frise-se que os critérios subjetivos fixados em lei foram,
inequivocamente, violados diante da conduta criminosa e reprovável
do ora Representado, em ofensa aos preceitos éticos descritos no art.
28 da Lei nº 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
X. Cumpre enfatizar que a conduta do Representado é de altíssima
gravidade e extensão, pois macula toda a sua carreira, fere os
princípios da ética militar e profissional, a honra pessoal, o pundonor
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
3/13
militar e o decoro da classe, motivo pelo qual a presente Representação
proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar deve ser deferida.
XI. Representação acolhida, para declarar o Representado indigno para
com o Oficialato e, por conseguinte, determinar a perda de seu posto e
de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal de 1988, e do art. 120, inciso l, da Lei nº 6.880/1980.
XII. Após o trânsito em julgado, comunique-se o egrégio Tribunal
Superior Eleitoral, ex vi do disposto no art. 14, § 9º, da Constituição
Federal de 1988, c/c o art. 1º, inciso l, alínea f, da Lei Complementar
nº 64/1990.
XIII. Deferimento da Representação. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento ordinária, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar, arguida pela Defesa, de extinção do feito, por ausência dos requisitos
legais, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em
acolher a Representação para declarar o Ten Cel Ex Luiz Eduardo Dionysio da
Fonseca indigno para com o Oficialato e, por conseguinte, determinar a perda de seu
posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal de 1988, e do art. 120, inciso l, da Lei nº 6.880/1980. E, após o trânsito em
julgado, em determinar que seja comunicado o egrégio Tribunal Superior Eleitoral,
ex vi do disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1º,
inciso l, alínea f, da Lei Complementar nº 64/1990.
Brasília, 29 de novembro de 2022.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 29 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
4/13
Trata-se
de
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato proposta pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, em desfavor do Ten Cel Ex LUIZ EDUARDO DIONYSIO
DA FONSECA, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, c/c o art. 115 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
Consta da Inicial, in verbis:
1. O Tenente-coronel do Exército LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA foi
condenado, em 10 de abril de 2016, pelo Juízo da Primeira Vara Federal Criminal
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Processo 506297248.2020.4.02.5101) à
pena de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime
previsto no art. 241-B da Lei 8.069 1990 ("Adquirir, possuir ou armazenar, por
qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente” (p. 18/20 de 2-
ANEXO).
2. Interposto recurso ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo
0612313-39.2010.4.02.5101) pelo Ministério Público Federal e pelo representado,
sua condenação foi mantida pela 1ª Turma Especializada do TRF/2, fixando-se "a
pena em 2 (dois) anos. 1 (um) mês. e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um)
dias-multa, mantendo-se o regime aberto de cumprimento" (p. 27 de 2-ANEXO,
destacou-se) (Grifo do autor).
Ainda, na petição Inicial, o Procurador-Geral da Justiça Militar
enfatizou a gravidade da conduta do ora Representado, in verbis:
9. Trata-se, enfim, de gravíssima infração penal, claramente violadora do dever de
fidelidade para com a instituição a que servia o representado e da confiança que
seus pares e a sociedade depositam em um oficial das Forças Armadas.
10. A tornar a conduta ainda mais grave e desprezível, destaque-se que o crime foi
praticado por um professor nas dependências de uma organização militar de
ensino, durante o expediente de trabalho, valendo-se o representado das facilidades
que seu cargo lhe proporcionava. Além disso, o material criminoso armazenado
pelo representado era vasto, a demonstrar sua personalidade desvirtuada e
reprovável.
Ao final, pediu, in verbis:
15. Pela prática das ações delituosas supra destacadas, e em razão da condenação
criminal ditada pela Justiça Federal, na contramão do que se espera de um oficial
das Forças Armadas, o Ministério Público Militar representa a esse colendo
Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do 3 0 do art. 142 da
Constituição da República Federativa do Brasil, declare o Tenente-Coronel do
Exército LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA indigno e, por conseguinte,
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
5/13
condene-o à perda do posto e da patente que detém, com a adoção do procedimento
previsto no art. 115 e seguintes do RISTM. (Processo nº 7000899-
51.2021.7.00.0000, evento 1, 1-INIC).
A referida condenação transitou em julgado para a Defesa em 17 de
junho de 2020, inclusive, com o início da execução da pena, que, após julgamento
do Recurso pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, restou definitiva na
manutenção da condenação em primeiro grau, contudo, exasperou a pena para 2
(dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
mantendo-se o regime aberto de cumprimento e a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos (Processo
nº 7000899-51.2021.7.00.0000, evento 1, 2-ANEXOS PET INI, p. 27/31).
Por Despacho, em 15 de fevereiro de 2022, este Ministro-Relator
determinou a citação do Representado, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10
(dez) dias, ex vi do art. 116, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (Processo nº 7000899-51.2021.7.00.0000, evento 5, 1-DESP).
O Representado se deu por citado em 18 de fevereiro de 2022, bem
como constituiu advogado para sua defesa (Processo nº 7000899-51.2021.7.00.0000,
evento 11, 3-ANEXO e 2-PROC).
Após, o causídico apresentou Defesa Escrita (Processo nº 7000899-
51.2021.7.00.0000, evento 12, 1-DEFESA_ESCRITA). Preliminarmente, requer a
extinção da Representação, por ausência de requisitos legais, sob o argumento de
que a pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de
direitos.
No mérito, em síntese, aduz que o Representado não teve o dolo na sua
conduta e, por conseguinte, não há ato grave que importe na ofensa ao pundonor, à
honra e à ética militar. Ressalta, ainda, ser desproporcional a imposição da perda do
posto e da patente, enfatizando que não há registro desabonador após os fatos que
culminaram com a sua condenação e que não há qualquer deformidade moral e
desvio de conduta de caráter sexual, bem como enalteceu o proceder ilibado pessoal
e profissional do Representado e que os fatos penais são algo isolado em sua vida,
que não o maculam sob a óptica da ética militar.
Ao final, pede o desprovimento da representação formulada pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, considerando o Representado justificado e
mantendo-o nas fileiras do Exército Brasileiro.
É o Relatório.
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
6/13
VOTO
I. PRELIMINAR
Preliminar, suscitada pela Defesa, de extinção da Representação
por ausência de requisitos legais
Inicialmente, a Defesa suscitou preliminar de extinção do feito,
alegando a ausência dos requisitos legais, sob o seguinte fundamento (Processo nº
7000899-51.2021.7.00.0000, evento 12, 1-DEFESA ESCRITA, fl. 5), in verbis:
Entretanto, a defesa rechaça a Inicial da Procuradoria-Geral de Justiça Militar
tendo em vista a ausência de cumprimento de pena restritiva de liberdade
individual. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito (prestação de serviços e multa), o que inviabiliza o
processamento da presente representação perante este Superior Tribunal Militar,
nos termos do artigo 142 da Constituição Federal e 120 do Estatuto dos Militares.
(Grifo do autor).
O pleito deve ser rejeitado.
A Representação para a Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato trata-se de uma ação constitucional de
natureza declaratória, prevista no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988, que
ostenta, além de vários critérios subjetivos intrínsecos, como requisito objetivo, a
existência de uma condenação imputada ao Sentenciado com pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, com o trânsito em julgado.
No caso, o Representado foi condenado, pelo Juízo da Primeira Vara
Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei
8.069/1990 (Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou
outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica
envolvendo criança ou adolescente).
Conforme mencionado no Relatório, a referida condenação transitou
em julgado para a Defesa, com o início da execução da pena, que, após julgamento
do Recurso pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, restou definitiva na
manutenção da condenação em primeiro grau, contudo, exasperou a pena para 2
(dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
mantendo-se o regime aberto de cumprimento e a substituição da pena privativa de
liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos.
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
7/13
Verifica-se, pois, que a representação preencheu o requisito objetivo
previsto no art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, tendo em
vista que o Representado foi efetivamente condenado a uma pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos.
Ressalte-se que o fato de ter havido a conversão da reprimenda por 2
(duas) penas restritivas de direito não apaga a condenação referente à pena privativa
de liberdade imposta ao Representado pela Justiça Federal, para fins de análise do
cabimento de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade,
embora aquelas possuam a natureza jurídica de substitutividade e autonomia,
evidentemente, para justificar o impedimento de serem cumuladas com a pena
privativa de liberdade.
Nesse ponto, cumpre enfatizar que, no caso de descumprimento
injustificado da pena restritiva de direitos, o Representado cumprirá a pena privativa
de liberdade, que será reconvertida, ex vi do disposto no art. 44, § 4º, do Código
Penal, in verbis:
§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando
ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena
privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena
restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou
reclusão.
Tal conclusão é harmônica com a jurisprudência desta Corte Castrense,
in verbis:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE.
CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/1993.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA REPRESENTAÇÃO REJEITADA.
MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. PAGAMENTO DE PENSÃO MILITAR. MATÉRIA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
I - Preliminar arguida pela Defesa de não cabimento da Representação, por não
preenchimento dos requisitos contidos no art. 142, § 3º, VII, da Constituição
Federal, no art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980, e no art. 112 do Regimento
Interno do STM.
II - In casu, trata-se de Oficial da Reserva Remunerada da Marinha do Brasil
condenado pela Justiça Federal à pena privativa de liberdade superior a dois anos,
convertida em duas penas restritivas de direitos.
III - Embora as penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena
privativa de liberdade superior a dois anos gozem de autonomia e possam vir a
traduzir o cumprimento da pena, elas não subsistem de forma dissociada, estando
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
8/13
diretamente interligadas entre si, pois, uma vez não cumpridas as condições
impostas, a substituição é desfeita, tendo o Réu que se submeter à restrição de sua
liberdade.
IV - Preliminar rejeitada por maioria.
V - Mérito. In casu, o oficial, além de burlar a obrigatoriedade de licitação, utiliza-
se de notas fiscais falsas adquiridas com o fim de prestação de contas dos recursos
financeiros provenientes da emissão de suprimentos de fundos.
VI - Conduta que resulta na violação de valores éticos e atentatório aos preceitos
do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), com trânsito em julgado.
VII - Este Tribunal, enquanto corte criminal, a teor do que dispõe o art. 124 da
CF/1988 e a legislação infraconstitucional, não possui competência para dispor
sobre a matéria versada no art. 20 da Lei nº 3.765/1960, sendo forçoso reconhecer
a incompetência desta Justiça Especializada para tratar de assunto de natureza
administrativa inerente a pagamento de pensão militar.
VIII - Representação acolhida e declarado o Representado indigno do oficialato,
com determinação da perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, §
3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal e art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de
9/12/1980.
Decisão
unânime.
(Representação
p/Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000076-46.2014.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio
Mário de Barros Góes, 4/12/2014) (Grifo nosso).
Portanto, inequivocamente, a presente Representação preencheu o
requisito objetivo previsto no art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal de
1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos
Militares, merecendo ser conhecida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de extinção do
feito suscitada pela Defesa, por ausência dos requisitos legais, por falta de amparo
legal.
II. MÉRITO
No mérito, o pedido formulado pelo chefe do Parquet Castrense, nos
autos da presente Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, deve ser julgado procedente, tendo em vista que se encontram
presentes todos os pressupostos (critérios) objetivos e subjetivos exigíveis.
Frise-se que a condenação, a despeito de figurar como requisito legal
ao propósito visado neste processo, não é um pressuposto a ser analisado
isoladamente.
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
9/13
O julgamento de feitos dessa natureza exige um plus que ultrapassa a
simples interpretação e aplicação da lei substantiva, ocasião em que devem ser
observados, também, os critérios subjetivos aferidos no art. 28 da Lei nº 6.880, de 9
de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), na sua vertente sobre a ética militar.
A ética militar, prevista no Estatuto dos Militares, está calcada em
regras e em padrões de comportamento que orientam o militar a agir em sintonia
com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
Nesse aspecto, impõe-se a cada militar uma conduta moral irrepreensível.
O sentimento do dever, para melhor ilustrar, refere-se ao exercício com
autoridade e com eficiência das funções que lhe couberem em decorrência do cargo,
ao cumprimento das leis, dos regulamentos e das ordens, e a dedicação integral ao
serviço.
Em seguida, vem a honra pessoal, associada à conduta como pessoa
dotada de bom conceito social por sua reputação ilibada e pelo alcançado no seio da
comunidade em que vive. É o sentimento de dignidade própria, como o apreço e o
respeito que o militar se torna merecedor, perante seus superiores, pares e
subordinados.
Já o pundonor militar refere-se ao indivíduo como militar e está
intimamente relacionado à sua honra pessoal. É o esforço do militar para pautar a
sua conduta como a de um profissional correto, em serviço ou fora dele.
Nessa ordem de ideias, o militar deve manter alto padrão de
comportamento ético para que tal qualidade se reflita no seu desempenho perante a
Instituição a que serve, notadamente no grau de respeito que lhe é devido.
O decoro da classe refere-se aos valores morais e sociais alimentados
na instituição militar e sua imagem, ante a sociedade. Nada mais é senão o valor
social dos militares. Sem isso, verificamos que, realmente, a ética militar foi
totalmente violada.
Nesse diapasão, citam-se os trechos da Inicial, que bem sintetizam a
reprovabilidade da conduta imputada ao ora Representado (Processo nº 7000899-
51.2021.7.00.0000, evento 1, 1-INIC), in verbis:
4. Segundo a sentença, o oficial representado, em período que se estendeu até 24
de junho de 2009, quando era Chefe da Educação Física do Colégio Militar do Rio
de Janeiro, "adquiriu, possuiu e armazenou, em mídias digitais, fotografias e vídeos
contendo cenas de sexo explícito e pornografias envolvendo crianças e adolescentes
" (p. IO de 2-ANEXO), tendo confessado que "os equipamentos de informática eram
de sua propriedade, que somente ele os utilizava, e que utilizou o programa Emule
para baixar e armazenar material de conteúdo pornográfico, muito embora não
desejasse obter conteúdo com pornografia infanto-juvenil" (p. 15 de 2-ANEXO).
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da...
10/13
5. As mídias digitais com o material indicado acima foram apreendidas na sala que
era utilizada e ocupada pelo representado, nas dependências do Colégio Militar do
Rio de Janeiro.
6. Ainda segundo o Juízo de primeira instância, "Aliado ao interrogatório do
acusado, a testemunha Rodrigo Borges de Almeida, então chefe do setor de
informática, esclareceu que foi identificado que o conteúdo pornográfico fora
baixado e armazenado na Sala da Chefia do Setor de Educação Física e que
somente o acusado tinha acesso ao local" (p. 15 de 2-ANEXO). Apontou-se,
também, que constavam de arquivos apreendidos (pelo menos 100) 'grande
variedade de fotos e vídeos, tanto de crianças e adolescentes completamente
despidos e em posições, quanto mantendo relações sexuais com adultos " (p. 16 de
2-ANEXO) e que aqueles possuíam nomes bem claros, o que permitia que eles
fossem facilmente associados à pornografia infantil (p. 17 de 2ANEXO), não
podendo o conteúdo passar desapercebido por parte do militar representado.
7. Já no voto que integra o acórdão do TRF 2, o qual manteve a condenação do
militar, destacou-se que o laudo pericial acostado aos autos constatou "a presença
de diversos arquivos contendo fotos contendo meninas e meninos nus em posições
eróticas, além de vídeos de sexo explícito com crianças. Cumpre ressaltar que em
uma das pastas intitulada 'Top Secret' havia 33 vídeos envolvendo menores e um
deles era nomeado como 'Pthc Compilation of Childporn (p. 22 de 2-ANEXO).
Ademais, é importante ressaltar que o Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, em sede recursal, além de manter a condenação, exasperou a pena imposta
ao ora Representado, valorando, inclusive, o dolo do agente, consoante a
transcrição, também, na petição Inicial, in verbis:
Quanto à autoria, não há dúvidas, pois o material foi apreendido na sala do
acusado, no Colégio Militar, à qual somente ele possuía acesso, conforme
reconhecido pelas testemunhas ouvidas em Juízo e admitido pelo próprio réu em
seu interrogatório judicial (mídia digital encartada nos autos físicos — fl. 626).
Ademais, a testemunha Rodrigo Borges de Almeida, responsável pelo setor de
informática do colégio, atestou que o fluxo de downloads identificados que deu
origem à investigação partiu do computador de LUIZ EDUARDO, único que
detinha a senha do equipamento. No que se refere ao dolo, o réu, em seu
interrogatório, afirmou que buscava apenas pornografia envolvendo adultos e
apenas por acidente acabava se deparando com pornografia infantil. Ocorre que o
próprio réu admitiu que realizava uma triagem nos arquivos recebidos, mantendo
apenas aqueles de seu interesse. Foram encontrados centenas de vídeos e imagens
de conteúdo pedopornográfico, em diversos diretórios, em poder do réu. Ao
contrário do que sustentou, os arquivos não foram detectados apenas no notebook
(ou no HD externo conectado a ele), mas foram encontrados também em pen drives,
o que significa dizer que o réu, após uma prévia análise desses arquivos e de tomar
conhecimento de seu conteúdo, ainda assim os selecionou e guardou, restando
evidenciado o dolo de armazenar digitalmente cenas de sexo explícito envolvendo
crianças e adolescentes. (p. 22/23 de 2-ANEXO).
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da...
11/13
Advirta-se que, no que tange à tese da Defesa de que o ora
Representado não agiu como dolo, trata-se de elementar ínsita da tipicidade penal e,
portanto, deve ser impugnada no âmbito da Justiça Federal por meio de eventual
interposição de revisão criminal, levando-se em consideração a ocorrência do
trânsito em julgado e que esta Corte não tem a competência para revisar o mérito do
julgado daquela Justiça, que condenou o Réu pela consumação do crime tipificado
no art. 241-B da Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Desse modo, conclui-se que a conduta do Representado não é
compatível para com a de um Oficial das Forças Armadas, mormente, in casu,
envolvendo um crime repugnante de caráter sexual, que expõe a vulnerabilidade de
crianças e de adolescentes, oriundo de um professor que realizou os atos, inclusive,
do interior da Sala da Chefia do Setor de Educação Física do Colégio Militar do Rio
de Janeiro, em que somente o Representado tinha acesso ao local, onde foi
constatado que o conteúdo pornográfico fora baixado e armazenado.
Destarte, as teses defensivas de que os atos não são graves a ponto de
ofender o pundonor, a honra e a ética militar, bem como seria desproporcional a
imposição da perda do posto e da patente, enfatizando que não há registro
desabonador após os fatos que culminaram com a sua condenação e que não há
qualquer deformidade moral e desvio de conduta de caráter sexual, e que os fatos
penais são algo isolado em sua vida, que não o maculam sob a óptica da ética
militar, são ineficazes para considerar o Representado justificado, diante da
condenação criminal, somando-se à altíssima reprovabilidade da sua conduta.
Ressalte-se que se trata de crime que o Brasil se comprometeu, perante
a comunidade internacional, a combater tais delitos relacionados à exploração sexual
de crianças e de adolescentes, ao incorporar, no ordenamento jurídico pátrio, a
Convenção sobre Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas por meio do Decreto Legislativo nº 28/1990 e do Decreto nº 99.710/1990, in
verbis:
Artigo 34
Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de
exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial,
todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias
para impedir:
a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade
sexual ilegal;
b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais;
c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da...
12/13
Registre-se, por oportuno, que a Convenção sobre os Direitos da
Criança foi o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal,
tendo sido ratificado por 196 (cento e noventa e seis) países.
Portanto, frise-se que os critérios subjetivos fixados em lei foram,
inequivocamente, violados diante da conduta criminosa e reprovável do ora
Representado, em ofensa aos preceitos éticos descritos no art. 28 da Lei nº
6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
[...]
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Por fim, cumpre enfatizar que a conduta do Representado é de
altíssima gravidade e extensão, que macula toda a sua carreira, fere os princípios da
ética militar e profissional, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe,
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001349481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da...
13/13
motivo pelo qual a presente Representação proposta pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar deve ser deferida.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a presente Representação,
para declarar o Ten Cel Ex LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA indigno
para com o Oficialato e, por conseguinte, de determinar a perda de seu posto e de
sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de
1988, e do art. 120, inciso l, da Lei nº 6.880/1980. Após o trânsito em julgado,
comunique-se o egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ex vi do disposto no art. 14, §
9º, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1º, inciso l, alínea f, da Lei
Complementar nº 64/1990.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349481v3 e
do código CRC d7f8fcfc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 9/3/2023, às 16:34:38
7000899-51.2021.7.00.0000
40001349481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001347905 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6a...
1/5
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000899-51.2021.7.00.0000/DF
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO: MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente em
relação à preliminar de extinção da Representação pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade proposta
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em desfavor do Ten Cel Ex
LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA, com fundamento no art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, c/c o
art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
3. Na Inicial, o Órgão ministerial destaca que:
“1. O Tenente-coronel do Exército LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA
FONSECA foi condenado, em 10 de abril de 2016, pelo Juízo da
Primeira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro (Processo 506297248.2020.4.02.5101) à pena de 2 (dois) anos
de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime previsto no
art. 241-B da Lei 8.069/1990 ("Adquirir, possuir ou armazenar, por
qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança
ou adolescente" (p. 18/20 de 2-ANEXO).
2. Interposto recurso ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(Processo 0612313-39.2010.4.02.5101) pelo Ministério Público
Federal e pelo representado, sua condenação foi mantida pela 1ª
Turma Especializada do TRF/2, fixando-se ‘a pena em 2 (dois) anos. 1
(um) mês. e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
mantendo-se o regime aberto de cumprimento’ (p. 27 de 2-ANEXO,
destacou-se).
[...].”

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
7000899-51.2021.7.00.0000
40001347905 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001347905 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6a...
2/5
4. Em sua Defesa Escrita, o representado suscita, preliminarmente, a
extinção da Representação por ausência de requisitos legais, sob o argumento de que
a pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de
direitos.
5. Assiste razão à Defesa do representado.
6. Verifica-se que o representado foi condenado à pena de 2 (dois) anos
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo-se
o regime aberto de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 241-B da
Lei 8.069/1990 ("Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio,
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito
ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente"). A Decisão transitou em
julgado em 17 de junho de 2020.
7. In casu, percebe-se que pena assumiu o caráter de restritiva de
direitos, perdendo o seu conteúdo de restritiva de liberdade individual superior a
2 (dois) anos, como preconiza o inciso I do art. 120 da Lei 6.880/1980.
8. Não se pode olvidar que a autonomia legal da pena restritiva de
direitos tem como suporte de validade a nossa Carta Magna, mais precisamente em
seu inciso XLVI do seu art. 5º, in verbis
Art. 5º...........................
XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre
outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão de ou interdição de direitos.
9. Aliás, em comentário à alínea “a” do referido inciso XLVI, leciona o
insigne constitucionalista UADI LAMMÊGO BULOS, in litteris:
“2. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
7000899-51.2021.7.00.0000
40001347905 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001347905 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6a...
3/5
As penas restritivas molestam o exercício do direito de liberdade, mas
não retiram o condenado do convívio social. São autônomas e
substitutivas das privativas de liberdade (art. 44, I, II, III, e §§ 2º a
5º, da Lei n. 9.714/98). Fundamentam-se em um sentido moral. Daí
endereçarem-se a pessoas que demonstrem aptidão para superar o
peso do delito praticado, reintegrando-se na vida em sociedade.
Na sistemática adotada pelo legislador penal brasileiro, as penas
restritivas de direitos são: I- prestação pecuniária; II- perda de bens e
valores; III - prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas; IV - interdição temporária de direitos e; V -limitação de fim
de semana (art. 43 da Lei 9.714, de 25-11-1998, que alterou
dispositivos do Decreto-Lei n. 2.848, de 7-12-1940 - Código Penal).
(Grifos nossos.)
(BULOS, Uadi Lammêgo, Constituição Federal anotada, 8ª edição,
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 270).
10. Nesse compasso, não é necessário muito esforço exegético para se
concluir que se determinado acusado for condenado à pena privativa de liberdade,
quando o Estado-Juiz atuar no sentido de substituí-la por uma pena restritiva de
direitos, essa substituição alcança a sua autonomia, desconsiderando-se a primeira
por ser a mais grave. Vale, nesse contexto, transcrever a lição de Guilherme de
Souza Nucci, ao discorrer sobre a natureza jurídica das penas restritivas de
direitos, in litteris:
“São sanções penais autônomas e substitutivas. São substitutivas
porque derivam da permuta que se faz após a aplicação, na sentença
condenatória, da pena privativa de liberdade. Não há, no Código
Penal, tipos incriminadores prevendo, no preceito secundário, pena
restritiva de direito. Portanto, quando o juiz aplicar pena privativa de
liberdade, pode substituí-la por restritiva, pelo mesmo prazo da
primeira. São autônomas porque subsistem por si mesmas após a
substituição. O juiz das execuções penais, diretamente, cuidará de
fazer cumprir a restrição de direito, e não mais a privativa de
liberdade, salvo necessidade de conversão por fatores incertos e
futuros (cf. Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Ricardo Antunes
Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, Penas e medidas de
segurança no novo Código, p. 138). (Grifos nossos.)
(NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal: parte geral
e parte especial, 4ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2008, p. 406).
7000899-51.2021.7.00.0000
40001347905 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001347905 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6a...
4/5
11. Dessa forma, uma vez substituída a pena privativa de liberdade e
considerada a autonomia da pena restritiva de direitos, não há elementos para
embasar a presente Representação de Indignidade, invocando as disposições
constitucionais, legais e regimentais contidas no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, no art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 e no art. 115 do
Regimento Interno do STM.
12. Aliás, essa matéria já enfrentada por esta Corte, consoante o
seguinte julgado, in litteris:
“EMENTA: REPRESENTAÇÃO FORMULADA CONTRA OFICIAL
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR,
OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO, COM A CONSEQUENTE PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. REPRESENTADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CUJA PENA
FOI TRANSFORMADA EM RESTRITIVA DE DIREITOS,
TENDO ESTA ÚLTIMA ALCANÇADO SUA AUTONOMIA PELA
SUBSTITUIÇÃO DA PRIMEIRA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS PARA A REPRESENTAÇÃO.
I - Para buscar a declaração de indignidade para o oficialato
mediante a presente Representação, o Libelo ministerial balizou-se
unicamente no fato de o Representado ter sido condenado à pena de 3
anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulado no
art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do
Desarmamento).
II - Por força da Lei nº 9.714, de 25 de novembro de 1998, a
autonomia legal da pena restritiva de direitos, como substitutiva da
privativa de liberdade, tem como suporte de validade a norma
constitucional insculpida no art. 5º, inciso XLVI, alínea "a", da
Constituição da República Federativa do Brasil, aspecto esse não
observado pelo Representante.
III - O consectário lógico é o indeferimento da Representação, tendo
em vista que o crime, pelo qual foi condenado o Representado, não
significou ofensa ao pundonor, à ética e à disciplina militares,
inexistindo, também, qualquer deslealdade a militar superior,
deixando, portanto, a presente Representação de preencher os
requisitos contidos no art. 142, § 3°, inciso VII, da Constituição
7000899-51.2021.7.00.0000
40001347905 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:40
:: 40001347905 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6a...
5/5
Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80 e do art. 112 do
Regimento Interno do STM. Representação indeferida. Decisão
majoritária.” (Grifos nossos.)
(Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
0000011-
27.2009.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 5/5/2010, Data de Publicação:
9/7/2010).
Por essas razões, votei no sentido de acolher a preliminar, arguida pela
Defesa do Ten Cel Ex LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA, de extinção
do feito por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 142, incisos
VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 e seguintes do Regimento Interno
do STM.
Brasília, 29 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347905v3 e do código CRC 98693973.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 7/12/2022, às 8:55:4
7000899-51.2021.7.00.0000
40001347905 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR